Tribunal: STF
Processo: RE 1528996
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Martinha de Fatima de March da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



“MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIDADE DITA COATORA QUE PRESTOU INFORMAÇÕES DEPOIS DE ESCOADO O PRAZO QUE LHE FOI FACULTADO PARA FAZÊ-LO - PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – DESCABIMENTO – MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE DITA COATORA QUE NÃO SE ASSEMELHA À DEFESA DE RÉU EM PROCESSO COMUM



As informações solicitadas da autoridade impetrada em procedimento de mandado de segurança não têm características de defesa e, por conseguinte, o silêncio ou a tardia prestação não são indutores de revelia. 



DECRETO MUNICIPAL QUE IMPLICOU NA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – DESOBRIGATORIEDADE NO REPASSE DA VERBA DIANTE DA AUSÊNCIA DE LEI QUE O PREVEJA – TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA – SUSCITADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO QUE NÃO LEVARIA A DESFECHO DISTINTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA 



O pagamento de complementação de aposentadoria aos servidores inativos vinculados ao Regime Geral de Previdência Social passou a depender de lei após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, na qual foi estabelecido o caráter contributivo do novo modelo previdenciário. Logo, a ausência de ato regulamentador específico desobriga a Administração Pública do pagamento da verba complementar (TJSC – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0001986- 53.2013.8.24.0013, de Campo Erê, Grupo de Câmaras de Direito Público, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. em 26.6.2019). 



Em regra, é ilegal o desfazimento de ato administrativo que tenha desenrolado efeitos concretos se a medida não for precedida do devido processo legal. Todavia, quando tal irregularidade for questionada em Juízo e ficar verificado que o desfecho do contraditório não destoaria da providência imposta pela autoridade administrativa, convalidado está o ato combatido.”



    Instado a aplicar a sistemática de repercussão geral - Tema 138 - o Tribunal procedeu ao juízo negativo de retratação, em decisão assim ementada:



“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA EXAME DE EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA N. 138/STF.



 APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRETENSA ANULAÇÃO DO ATO DA AUTORIDADE MUNICIPAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E EXTERNAÇÃO DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. TEMÁTICA DOTADA DE PRECEDENTES EMANADOS POR ESTE SODALÍCIO. OFENSA AO TEMA N. 138/STF. NÃO VERIFICADA. EVENTUAIS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA DISSIPADOS NA VIA JUDICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO QUE, A PARTIR DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, RESTARIA INEVITÁVEL. DEMANDA CUJOS CONTORNOS JUSTIFICAM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5, LIV, LV, 93, X, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Supressão de adicional. Prévia intimação dos servidores. Possibilidade. Tema 138 da repercussão geral. Precedentes. 4. Análise do momento para a cessação dos pagamentos. Matéria infraconstitucional local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1478245 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-09-2024 PUBLIC 09-09-2024)



“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1305290 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28-04-2021)



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI QUE ENSEJOU FIXAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EFEITOS. APLICAÇÃO DO TEMA 138 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, LIV e LV, DA CF/88. INEXISTENTE. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA OU INDIRETA ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia dos autos, envolvendo a revogação de ato administrativo em razão da declaração de inconstitucionalidade de lei, não enseja a aplicação do Tema 138 da sistemática da repercussão geral em vista de não vislumbrar-se violação à ampla defesa e ao contraditório. Aplica-se, portanto, o entendimento firmado quando da apreciação do Tema 660 da repercussão geral. Precedentes. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo tribunal a quo demanda o reexame de fatos e provas, bem como cinge-se ao âmbito local (Leis Distritais nºs 1.519/1997 e 1.520/1997). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1036463 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 04-03-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente